Tribunal: TJDFT
Processo: 0749307-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por RUY CARNEIRO RIOS (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0734386-79.2019.8.07.0001 movida em desfavor de JULIANO REIS CARNEIRO DE MENDONÇA E OUTROS (agravado/executado), nos seguintes termos (ID 175529001 – autos de origem): (...) Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual, após diversas diligências, a parte requerida postulou para oficiar o Ministério do Trabalho e Emprego para consulta ao sistema CAGED. Em deferência à petição da parte exequente (ID 175276486), no presente caso, o crédito perseguido não possui natureza alimentícia, conforme título executivo judicial constituído à sentença de ID 67458575. Ademais, não há razoáveis indícios de que os requeridos ostentem salários ou proventos que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Desse modo, a expedição de ofício ao INSS ou mesmo a consulta ao CAGED não gerarão nenhum resultado prático para o pagamento do débito, mormente porque – ainda que constatada relação empregatícia – a verba seria impenhorável. Assim, INDEFIRO o requerimento de ID 175276486. Advirto ao i. peticionante que o aludido requerimento já fora apreciado anteriormente por este Juízo, a denotar que há reiterações indesejadas de pedidos sem observância do que já fora disciplinado nos autos. Noto ainda que, após declarada a impenhorabilidade do imóvel inscrito sob matrícula 7215, por meio do acórdão de ID 173952855, não foi possível encontrar bens passíveis de penhora, nem remanescem ativos penhorados nestes autos. Sobre o tema, determina o inciso III, do art. 921 do CPC que haverá a suspensão do trâmite processual "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". O prazo da suspensão é definido no Parágrafo Primeiro do mesmo artigo - 01 (um) ano -, dentro do qual não fluirá o prazo prescricional intercorrente. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DENTRO DO QUAL TAMBÉM PERMANECERÁ SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. AO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, SEM NOTÍCIAS, ARQUIVEM-SE, NA FORMA ABAIXO DISCIPLINADA. (...) Em suas razões recursais (ID 53563889), o agravante/autor alega, em síntese, a viabilidade de penhora de verba salarial pelo Superior Tribunal de Justiça, julgamento do EREsp 1582475/MG, no sentido de proceder a penhora salarial com o cunho de quitar débitos diversos ao da pensão alimentícia. Por fim, requer que seja enviado ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que informe a atual situação cadastral dos agravados, demonstrando se possui registro de trabalho/emprego ativo. Pois bem. Identifico que esta Terceira Turma Cível já apreciou agravo de instrumento nr. 0728812-73.2022.8.07.0000 referente a pedido de encaminhamento de ofício ao INSS, a fim de que este informe se há, em seu banco de dados, possíveis vínculos empregatícios dos agravantes. Com efeito, diante da faculdade conferida ao recorrente de desistir do recurso a qualquer tempo, inclusive sem a anuência do recorrido, conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parta agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a duplicidade de objeto. Publique-se. Intimem-se.